Tribunal: STF
Processo: RE 1466462
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE QUE OS GUARDAS DEPARARAM-SE COM UM CRIME PERMANENTE, COM A ATITUDE SUSPEITA DO AGRAVADO EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO RESP N. 1.977.119/SP. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A respeito da legitimidade do agravante, importa destacar que "não há sentido em se negar o reconhecimento do direito de atuação dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito Federal perante esta Corte, se a interpretação conferida pelo STF, a partir de tema que assume, consoante as palavras do Ministro Celso de Mello, 'indiscutível relevo jurídico-constitucional' (RCL-AGR n. 7.358) aponta na direção oposta, após evolução jurisprudencial acerca do tema" (AgRg nos EREsp n. 1256973/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, relator p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/8/2014, DJe 6/11/2014). 



    2. Esta Sexta Turma, no julgamento do REsp n. 1.977.119/SP, alterou sua jurisprudência, conferindo nova interpretação ao disposto no art. 244 do CPP.



     3. Nesse contexto, como destacado no acórdão paradigma acima mencionado, "não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais", não sendo dado aos guardas municipais, em hipóteses como a presente, proceder à revista pessoal, em contexto alheio às suas atribuições, cabendo a eles o acionamento dos órgãos policiais para que, em observância ao disposto no referido art. 244 do CPP, realizem a abordagem e revista do agente suspeito.



     4. No caso em análise, conforme narrativa constante do acórdão recorrido, guardas municipais receberam a informação da existência de uma construção irregular em área pública. Dirigiram-se ao local, conhecido ponto de comercialização de entorpecentes. Ali encontraram o agravado, com uma sacola nas mãos. Ao avistar a viatura, ele fugiu, gerando a fundada suspeita que resultou em sua abordagem.



     5. Agravo regimental desprovido. - (e-doc. 37, p. 2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, caput, 6º, caput, e 144, § 8º, da Constituição Federal (e-doc. 47).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso merece provimento.



    4. Com efeito, no julgamento da ADPF nº 995, esta Corte sedimentou o seu entendimento no sentido de que as Guardas Municipais são integrantes do Sistema de Segurança Pública, possuindo, portanto, legitimidade inclusive para abordagem de suspeitos de crimes em geral, quando há fundadas razões para a ação. Confira-se:



     
 DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao CONGRESSO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.



    (ADPF nº 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/08/2023, p. 09/10/2023).



    5. Assim sendo, tendo a Guarda Municipal, no caso concreto, realizado a abordagem e busca pessoal, constatando situação de flagrância de tráfico de drogas - conforme demarcado no acórdão recorrido (e-doc. 37, p. 10/11), sem mais fundamentos expressos que invalidassem a diligência questionada -, verifico que o enfocado julgado dissentiu do posicionamento deste Supremo Tribunal Federal. Logo, o provimento do recurso extraordinário é medida que se impõe.



    6. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, reformando o acórdão recorrido a fim de manter incólumes as provas obtidas a partir da busca pessoal e prisão em flagrante do recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator